Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ÓBITO DE PACIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com fundamento no art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC, é cabível inversão do ônus da prova em ação judicial que trata sobre responsabilidade civil do Distrito Federal, ora agravante, por suposta falha na prestação do serviço público de saúde que ocasionou óbito de paciente.
2. O ente público distrital tem condições mais favoráveis para comprovar sua versão dos fatos, ou seja, para esclarecer, de forma técnica, se o atendimento prestado no ambiente hospitalar foi adequado e observou as regras, orientações e protocolos constantes na literatura médica.
3. Os fatos descritos na petição inicial ocorreram em hospitais públicos geridos pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF) e pelo Distrito Federal, que tem corpo técnico especializado e acesso amplo e irrestrito ao prontuário médico da paciente, no qual foram anotadas as intercorrências médicas e os procedimentos adotados desde a internação até o falecimento. Portanto, não há dificuldade excessiva para que o requerido/agravante se desincumba do encargo fixado na decisão agravada.
4. Recurso conhecido e desprovido.